Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-31.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017708-31.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIVINO BATISTA DE SOUZA - CPF: 216.221.911-53 (RECORRENTE), DJANIR AMERICO BRASILIENSE - CPF: 406.007.931-68 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 317.426.709-97 (ADVOGADO), NEUZA APARECIDA GIMENEZ - CPF: 366.030.071-34 (RECORRIDO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ROSANGELA ALVES DE CARVALHO - CPF: 361.509.831-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLISÃO NA TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o "onus probandi", cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. (REsp 198.196/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/1999, DJ 12/04/1999, p. 164).

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não são suficientes para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017708-31.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Neuza Aparecida Gimenez

Recorrido(s):

Valdivino Batista de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, eis que o autor estava conduzindo o veículo no momento do acidente, conforme confirma o boletim de ocorrência anexo ao ID 54934361 - PG 1/4, evidenciando o prejuízo causado, sendo que pode responsabilizar-se perante o proprietário, além de que, caso o veículo seja de sua propriedade, a transferência de bens móveis se concretiza com o pagamento e a efetiva entrega das chaves (tradição), nos termos do artigo 1.267 e seguintes do Código Civil, caracterizando a legitimidade ativa ad causam para postular a indenização. No mérito, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 6º da Lei 9.099/95, para:

1-

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), tendo em vista os prejuízos de ordem material decorrente da colisão traseira ocorrida no veículo que estava na posse do autor, desta feita, como não houve pagamento do conserto, faz jus ao ressarcimento, devendo, ainda, a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e a correção monetária segundo o INPC a partir do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 54 do STJ;

2-

CONDENAR a reclamada a indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação e 3-

Julgar IMPROCEDENTE os lucros cessantes, por ausência de documentos comprobatórios, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta o Recorrido que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida e, ao final, requereu que o presente recurso seja decretado deserto.

Verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida trafegava na Rodovia Hélder Candia - MT 010, sentido Distrito da Guia para Cuiabá, próximo ao colégio Plural, entroncamento com a Rua Osvaldo da Silva Correa e ao frear para passar em um redutor de velocidade (quebra-molas), foi abalroado na traseira do seu veículo.

Em razão do acidente verifico que restou demonstrado o dano material, conforme orçamento juntado na exordial que descreve que foi efetuado o pagamento no valor de R$ 1.996,00, referente a franquia do associado.

Quanto ao dano material, entendo ser devido, uma vez que resultou em prejuízos financeiros para o Reclamante, devendo este ser reembolsado dos gastos comprovados em virtude do ocorrido, na importância de R$ 3.050,00, conforme orçamento juntado a exordial.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

Em síntese, as partes se envolveram em um acidente automobilístico na Rodovia Hélder Candia - MT 010, sentido Distrito da Guia para Cuiabá, próximo ao colégio Plural, entroncamento com a Rua Osvaldo da Silva Correa, em que o autor freou para passar em um redutor de velocidade (quebra-molas) e foi surpreendido com abalroamento em sua traseira, conforme relatado no boletim de ocorrência anexo ao ID 54934361 - PG 1/4.

Pelo ocorrido, o autor pleiteia a indenização por danos materiais no valor total de R$1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), pagamento de lucros cessantes em 10 (dez) salários mínimos, pelo período em que ficou parado sem trabalhar, mais indenização por dano moral em R$8.000,00.

Analisando os documentos anexados, evidente que o autor freou na via para passar em um quebra-molas sinalizado, conforme relatado pela guarda militar no boletim de ocorrência anexo ao ID 54934361 – PG 1/4,
sendo que está esclarecido que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da requerida que não observou as sinalizações de trânsito e não manteve distância mínima entre o veículo a sua frente para evitar o abalroamento
.

No tocante a condenação a título de dano moral, destaco que em se tratando de acidente de trânsito este não ocorre na modalidade “
in re ipsa
”, de forma que para haver a condenação o fato deve ser comprovado.

Assim, ausente a prova de que o acidente provocou sequela física ou emocional no Recorrido, embora o fato cause transtornos e aborrecimentos não é suficiente para gerar direito a indenização a tal título, portanto, deve ser afastada a condenação por dano moral.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO APONTA CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONSERTO DO VEÍCULO DO RECORRIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, o recorrido apresentou provas que afastam a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos confirmam a versão do recorrido e demonstram que o recorrente agiu com imprudência e negligência, ocasionando a colisão.

2.

No tocante ao pedido contraposto, atendidos os pressupostos da responsabilidade civil, inegável o dever de indenizar, a teor do que dispõe o art. 927 do Código Civil.

3.

Danos morais inocorrentes. Inexistência de prova de abalos psicológicos sofridos e de ofensas aos direitos personalíssimos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1012796-56.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RECORRIDA QUE COLIDE NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO RECORRENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RESPONSABILIDADE DA RÉ – REPARAÇÃO DO VEÍCULO PELA SEGURADORA DA RÉ - DANO MATERIAL COM DESLOCAMENTOS VERIFICADO –
DANO MORAL INDEVIDO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença em relação ao pleito de indenização por danos morais.

2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Pleiteia a parte reclamante, ainda, compensação financeira por danos morais. Ocorre, que consoante entendimento jurisprudencial, cabe à parte demonstrar que sofreu abalos psicológicos, caracterizando o dever de indenizar, haja vista que a hipótese dos autos não é de dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação de sua ocorrência para que seja passível de indenização. Lado outro, parece-me que o susto, a indesejada surpresa, as angústias decorrentes do acidente, sem maiores ofensas a bens jurídicos pessoais dos envolvidos, não é suficiente a caracterizar dano subjetivo, dor intensa ou violenta perturbação psíquica que possam justificar a condenação em danos extrapatrimoniais. Além do mais, em que pese as alegações de que o veículo era necessário para os afazeres diários e consultas médicas da genitora do autor, não há nos autos nenhum elemento que demonstre a ausência dos atendimentos médicos ou prejuízo que extrapole o dano material, tanto que numa breve análise dos autos percebe-se que a parte demandante usufruiu dos aplicativos de mobilidade (uber/99), não padecendo os seus afazeres do cotidiano. Vejamos: Os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas não caracterizam dano moral in re ipsa. Vale ressaltar que é possível a condenação de danos morais em casos de acidente de trânsito, no entanto, trata-se de situação excepcional, sendo necessário que a parte demonstre circunstâncias peculiares que indiquem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial. STJ. 3ª Turma. REsp 1.653.413-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018 (Info 627). Nesse sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da Recorrente, mesmo se tratando de ato omissivo, a responsabilidade das empresas concessionárias de serviço público é objetiva, em inteligência ao art. 37, §6º da CF, c/c art. 14 do CDC e art. 1º, §3º do CTB. Danos materiais demonstrados através de fotos do veículo sinistrado e de orçamentos para a sua reparação. Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil/2015. Reforma parcial da sentença para excluir o dano moral fixado. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 8010702-04.2016.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 20/09/2018, publicado no DJE 25/09/2018) Assim, diante da ausência de comprovação de danos extrapatrimoniais pela parte autora, a improcedência do pedido é medida imperiosa”.

3.
Nesse caso, o dano moral não é presumido, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade e de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante, elementos ausentes no bojo destes autos.

4. Utilização de aplicativo uber/99 pelo período em que permaneceu sem o veículo, cujos prejuízos foram reconhecidos como dano material.

5. O mero dissabor decorrente de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6. Súmula 42 da Turma Recursal Única deste Estado: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.”

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

(N.U 1055819-50.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

parcial provimento
e excluo a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023